Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO ALMEIDA GERALDO, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Alegou que utilizava o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo e que o desapossamento lhe trará graves consequências. Invocou a teoria da alteração das bases negociais, tendo em vista a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, assim como sustentou a necessidade de reequilíbrio contratual. Requereu a “antecipação de tutela, nos termos do art. 300 CPC, para o fim de reformar a decisão agravada, pelos argumentos apresentados, devendo ser REVOGADA A LIMINAR que determinou a apreensão do veículo” e, ao final, o provimento do recurso e ratificação do pedido liminar. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou comprovantes de despesas com cartão de crédito, serviço de telefonia móvel, aluguel, bem como comprovou seu cadastro em empresas de transporte privado de passageiros por meio de aplicativos, com demonstração de ganhos mensais médios de aproximadamente R$2.000,00 (ID 32293308). Conclusos os autos ao substituto legal, o agravante foi instado a complementar as razões recursais e esclarecer se o contrato teria sido celebrado antes da pandemia (ID 32306563). Sobreveio esclarecimento de que o contrato fora firmado em 08/02/2019 (ID 32616607). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente anexou extrato de ganhos mensais médios da ordem de R$2.000,00 e obtidos como motorista particular de passageiros por meio de aplicativo. Considerado este contexto, sua renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Estando evidenciadas a mora e a alienação fiduciária, fazendo-se presentes os pressupostos balizados pela lei de regência para tal, concedo a liminar reclamada. Apreenda-se o veículo que fora adquirido com o importe mutuado pelo credor fiduciário acionante e oferecido em garantida pelo devedor fiduciário, mediante alienação fiduciária, quanto ao adimplemento das obrigações derivados do mútuo, depositando-o em mãos do autor. Outrossim, executada a liminar em favor do credor fiduciário acionante, faculto ao devedor fiduciário acionado o prazo de 05 dias (corridos) , contados do cumprimento do mandado liminar, para afastar sua mora, pagando a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consoante entendimento pacificado no âmbito do Eg. STJ em sede de julgamento do Recurso Especial n.o 1.418.593-MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, ficando ressaltado que em restando preclusa essa oportunidade ou não emendada a mora nos termos da planilha apresentada pelo proprietário fiduciário, exaurido o interregno que é legalmente assegurado ao devedor e executada a liminar, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciante, ficando desde logo autorizado a providenciar junto às repartições públicas competentes a alteração do registro de propriedade do veículo para o seu nome ou em favor de terceiro que indicar, livre da restrição da propriedade fiduciária com a respectiva baixa desse gravame. Desde já, conforme entendimento do Eg. STJ no REsp no 1.622.555-MG advirto que não será admita a tese do adimplemento substancial para obstar a consolidação da propriedade. Em contrapartida, se ao final a pretensão satisfativa for julgada improcedente e o banco venha a perder a demanda, ficará assegurado ao devedor fiduciário cobrar a composição dos prejuízos que suportar em decorrência do cumprimento da medida de busca e apreensão, porquanto a lei garante e resguarda o devedor, desapossado indevidamente do bem, cobrar multa e perdas e danos, conforme preconizado nos os parágrafos 6o e 7o, do artigo 56, da Lei 10.931/04, para o caso de o pedido inicial ser desatendido quando do sentenciamento do feito, não se afigurando, pois, irreversível e ilegal o provimento liminar doravante concedido. Em após, cite-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Segundo os ditames do Decreto-Lei 911/69, que rege o contrato em questão, para a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão, é suficiente a comprovação da mora do devedor. Assim, em que pese a reiteração da alegação de que não cabia o deferimento da liminar, o devedor não declinou quais os vícios que a impediriam. Lado outro, a alegação de que passa por dificuldades financeiras não comporta análise neste estágio, posto que não prescinde de dilação probatória. Ademais, mesmo que comprovados os fatos, haveria que se perquirir se constituem efetivo empecilho à retomada do bem alienado fiduciariamente pelo credor, posto que constitui garantia do contrato de mútuo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. MORA DO DEVEDOR. PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADOS. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revisão dos contratos civis se justifica diante da eventual ocorrência de um fato superveniente à formação do contrato, com impactos significativos no equilíbrio contratual ou na condição de possibilidade de adimplemento por uma das partes. 2. A alteração na realidade social e econômica produzida pela pandemia da Covid-19 é suportada e sentida coletivamente, porquanto afeta a economia como um todo, mesmo que circunstancialmente alguns agentes econômicos sintam em menor grau os efeitos da pandemia, tais como alguns operadores dos chamados "setores essenciais", cuja atividade econômica não restou paralisada durante o período de quarentena. 2.1. A análise do cenário fático-jurídico vivido no contexto da pandemia é imprescindível para verificar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos contratos civis entre particulares. 3. A excludente de força maior ocorre quando fato necessário impossibilita de maneira absoluta o cumprimento da obrigação, pois é dado como inevitável ou impossível de impedir. 3.1. Aplica-se a teoria da imprevisão para a revisão dos contratos quando ocorrer, durante a sua execução, situação extraordinária ou imprevisível e que ocasione onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem à outra. 4. Na demanda em análise, a alegação genérica de incapacidade financeira superveniente do devedor após formação da avença, sem a demonstração do impacto financeiro direto entre a redução significativa da renda mensal e o advento da pandemia de Covid-19, iniciada em março/2020, não tem o condão de demonstrar a parcial ou completa impossibilidade de cumprimento de suas obrigações contratuais. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1366334, 07049165720208070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator